Tribunal: STF
Processo: RE 220752
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamentos não impugnados. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    3. Agravo regimental não provido.